Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO PARA FINS DE HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO NÃO IMPOSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OBJETO DE CUMPRIMENTO. VERBA FIXADA EM CONTRATO PARTICULAR CELEBRADO ENTRE O EXEQUENTE E O ADVOGADO POR ELE CONSTITUÍDO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO NÃO PASSÍVEL DE SER ATRIBUÍDA À PARTE EXECUTADA.
1. De acordo com o artigo 22 da Lei 8.906/1994, (Estatuto da OAB), “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.
2. Os honorários contratuais ou convencionais são devidos pela parte que contrata a prestação de serviços advocatícios, não sendo possível o repasse de tal ônus à parte sucumbente na ação na qual o advogado contratado atuou.
3. Observado que o título executivo judicial assegura ao advogado do exequente apenas o direito a honorários de sucumbência, não há razão para que seja expedida, em seu favor, carta de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial da empresa executada, referente a honorários advocatícios de natureza contratual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.